Tribunal: CARF
Processo: 10120.731483/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.731483/2017-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.424 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller Nonato Cavalcanti
Silva (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva, e o Conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antônio Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731483/2017-31
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731483/2017-31

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-90.743,
proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se do Auto de Infração para exigência de crédito tributário no valor de R$
32.356,06 referente a Multa Isolada de que trata o art. 74, parágrafo 17, da Lei no 9.430,
de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 2010 (fls. 02/04).
Em seu Termo de Verificação de fls. 05/08 descreve a Fiscalização ter o
contribuinte alegado possuir Crédito Presumido de PIS Não- Cumulativo do Mercado
Interno apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida
com a venda no mercado interno de Farelo de Soja classificado na posição 23.04 da
NCM, com fundamento no art. 56-B da Lei no 12.350/2010, relativo ao 1o trimestre de
2013, e utilizado referido crédito na Declaração de Compensação – DCOMP
apresentada em formulário na data de 31/03/2014, conforme carimbo de recebimento
atestado pela Agência da Receita Federal de Itumbiara – GO.
Informa que:
- a DCOMP tinha como objeto a compensação do seguinte débito:

- e foi homologada em parte conforme Despacho Decisório juntado aos autos

Discorre acerca das disposições que fundamentam a exigência:
(...)
Inobstante os §§ 15 e 16 terem sido foram revogados pela Lei no 13.137, de 19 de
junho de 2015, permaneceu vigente a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre a
compensação não homologada prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, apenas
com mudança na redação. Confira-se o texto:
(...)
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731483/2017-31

Da análise dos mencionados dispositivos, podemos concluir que a responsabilidade
pela referida infração é do sujeito passivo, detentor do suposto crédito apurado e titular da
solicitação feita por meio da Declaração de Compensação (DCOMP). Assim, temos que:
• a multa isolada tem como fato gerador a compensação que foi considerada não
homologada, ou seja, a data do fato gerador da multa isolada é a data de apresentação da
DCOMP;
• a base de cálculo da multa isolada é o valor da compensação não homologada;
• qualquer declaração, retificadora ou não, entregue na vigência da Lei no 12.249, de
2010, está sujeita à aplicação das multas por ela previstas.
Portanto, a penalidade cominada, segundo a legislação aplicável à época do fato
gerador, é a multa isolada, no montante de 50% sobre o valor compensado
indevidamente.
E apresenta a Fiscalização o cálculo da multa como segue:

O presente processo (Auto de Infração) foi apensado ao processo no
10120.725506/2013-45, em que apreciado o direito creditório.
A ciência do Auto de Infração foi dada à contribuinte em 28/12/2017 (fl.28). Em
17/01/2018 foi apresentada Impugnação de fls. 34/48 com as razões de defesa a seguir
sintetizadas.

O v. Acórdão de primeira instância foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2014
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2014
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não é de competência da esfera
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2014
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731483/2017-31

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A Contribuinte foi intimada pela via postal sobre o v. acórdão de primeira
instância em data de 05/08/2019, apresentando o Recurso Voluntário em data de 30/08/2019, o
que fez com os seguintes pedidos:
55. Diante o exposto, resta evidente a improcedência da presente exigência fiscal
de multa isolada sobre os valores das compensações não homologados, uma vez que:
(i) não houve infração por parte da Recorrente, conforme demonstrado na defesa
apresentada no Processo Administrativo no 10120.725506/2013-45;
(ii) a manutenção da penalidade viola os direitos de petição e de compensação da
Recorrente, além dos princípios da ampla defesa e do contraditório;
(iii) a multa isolada aplicada configura flagrante bis in idem, tendo em vista que o
r. Despacho Decisório proferido no Processo Administrativo 10120.725506/2013-45 já
aplica multa pela não homologação das mesmas compensações ora em discussão; e
(iv) a multa aplicada viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
representando medida abusiva e de caráter confiscatório.
56.
Diante do exposto, a Recorrente requer seja CONHECIDO e
INTEGRALMENTE PROVIDO o presente Recurso Voluntário, para que seja
parcialmente reformado o V. Acórdão recorrido, com o cancelamento integral da
exigência fiscal de multa isolada, aplicada em razão da não homologação das
compensações realizadas por meio da DCOMP objeto do Despacho Decisório no
1.295/2017.
57. Sucessivamente, caso não prevaleça esse entendimento, o que se admite apenas
para fins de argumentação, a Recorrente pleiteia ao menos que o presente processo
administrativo seja sobrestado, com a suspensão da exigibilidade da multa isolada, até o
julgamento definitivo (i) do leading case pelo E. STF (RE 796.939/RS – Tema 736); e (ii)
do Processo Administrativos no 10120.725506/2013-45, cujo objeto encerra as discussões
acerca da não homologação das compensações dos créditos de PIS e COFINS, que deram
ensejo à imposição da multa isolada de 50% formalizada contra a Recorrente e ora
impugnada.
58. Por fim, também em respeito ao princípio da verdade real, a Recorrente requer
lhe seja assegurado o direito à produção de qualquer meio de prova em Direito admitido,
em especial pela posterior juntada de novos documentos, de forma a comprovar que não
pode ser compelida a recolher a multa isolada que lhe está sendo imputada.

É o relatório.

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731483/2017-31

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.

2.1. Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no 10120.725506/2013-45,
resultando na autuação lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, com alterações posteriores, exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a
base de cálculo (valor não homologado).

2.2. Ocorre que o processo em referência foi igualmente analisado por este
Colegiado, sendo acatada a proposta de Resolução desta Relatora, para conversão do
julgamento em diligência, possibilitando as seguintes providência pela Unidade de Origem:
a) Intimar a Recorrente para apresentar, em prazo razoável, Laudo Técnico
ou Memorial Descritivo, demonstrando de forma detalhada e individualizada:
a.1) O enquadramento no conceito de insumo com relação ao produto
“SALMEX-FORMOL 30/11”, bem como demais produtos que deram origem aos
créditos pleiteados, observando os critérios de essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de
dezembro de 2018;
a.2) Esclarecer sobre a utilização de tais insumos no processo de fabricação de
produtos comercializados e tributados pela Contribuinte;
a.3) O enquadramento dos fretes, armazenagens e demais serviços que deram
origem aos créditos pleiteados no conceito de insumo, segundo os critérios de
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.4) Com relação aos fretes, especificar detalhadamente a forma de utilização,
identificando os pagamentos e/ou repasses e/ou eventuais reembolsos realizados quanto a
estes itens;
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731483/2017-31

a.5) Demonstrar se as aquisições de “soja em grãos”, bem como de soja originada
da COASUL estavam sob a suspensão das Contribuições Sociais;
a.6) Demonstrar a destinação do produto “soja em grãos”, bem como soja
adquirida da COASUL, referentes às operações que deram origem ao crédito
pleiteado, bem como a incidência das Contribuições;
a.7) Comprovar a não utilização dos créditos tidos como extemporâneos em outros
períodos de apuração.
b) Realizar as diligências necessárias para as constatações especificadas nesta
Resolução.
c) Analisar os documentos comprobatórios constantes dos autos, bem como
aqueles que serão apresentados pela Recorrente nos termos do Item “a”, apurando
o enquadramento dos bens e serviços objeto deste litígio de acordo com o
conceito de insumo delimitado neste voto, e a eventual comprovação de não
utilização pela Recorrente dos créditos extemporâneos em outros períodos.
d) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência.
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

2.3. Diante da diligência a ser realizada nos processos que deram origem à
penalidade objeto deste litígio e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento o recurso em diligência, para que a Unidade de Origem, após o
resultado da diligência a ser realizada no Processo Administrativo Fiscal no
10120.725506/2013-45, apure eventual reflexo sobre a multa isolada aplicada no
lançamento de ofício do presente processo.

2.4. Após, elaborar Relatório Conclusivo sobre respectivas constatações e intimar
a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

2.5. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital